Tribunal: TJDFT
Processo: 0042888-39.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. O acórdão embargado não padece do vício de contradição alegado: a barra de direção, objeto de recall, não apresentava qualquer defeito, conforme afirmado pelo perito contratado pelos próprios embargantes e pelos peritos do juízo, de maneira que tal componente não contribuiu para o acidente automobilístico em discussão, o que afasta a responsabilidade civil da fabricante pelo trágico evento. 2.1. Na realidade, o que se observa é a tentativa dos embargantes de rejulgar a causa, para cuja finalidade não se prestam os embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.